Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MACXPERT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA – EPP contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL consistente na edição do Decreto n.o 41.842/2021, que estabeleceu a suspensão do funcionamento de serviços não essenciais em razão do estado de calamidade pública oriunda da pandemia de COVID-19. Alega a empresa impetrante, em síntese, que é especializada na reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de telefonia, comunicação e informática e que a atividade econômica que presta aos consumidores é essencial. Sustenta que o serviço de telecomunicações e internet são considerados atividades essenciais pela legislação que não deveriam ser atingidas pelo decreto atacado. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos concretos do decreto com relação específica à atividade desempenhada por sua empresa, com a observância de todos os protocolos regulares de segurança sanitária. E, no mérito, a confirmação da providência liminar e a concessão da segurança para que seja enquadrada como atividade essencial e autorizado o seu funcionamento regular enquanto durar a pandemia. Custas e comprovante de recolhimento ID 23877265 e no ID 23877266, respectivamente. No despacho de ID 23965532 determinei a regularização do instrumento de mandato. No ID 23992458, nova procuração fora juntada no prazo legal. Pela decisão de ID 24158787 indeferi a liminar. Informações prestadas pela autoridade impetrada no ID 24534565, onde se postula, preliminarmente, pela perda do objeto da impetração e, no mérito, pela denegação da segurança. Manifestação do Ministério Público pelo acolhimento da preliminar de extinção do feito pela perda do objeto e, no mérito, pela denegação da segurança. Retornam os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Após a impetração do presente mandado de segurança e da decisão monocrática que indeferiu a liminar requestada, fora revogado o ato subjacente que dava lastro ao mandamus, que era o Decreto Distrital n.o 41.842/2021, estando atualmente em vigor o Decreto Distrital n.o 41.913/2021, este último ato que, inclusive, autoriza a liberação de diversas atividades comerciais. Diante da revogação do ato de efeito concreto impugnado, torna-se cogente reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, especialmente quando verificado que a atividade jurisdicional buscada não apresentará utilidades práticas ao caso, pois esvaziado o conteúdo normativo do ato impugnado. Registre-se, ainda, a excepcional desnecessidade do despacho prévio para oportunizar eventual manifestação do impetrante (artigo 9o e 10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que a evidência incontroversa do fato que fundamenta a perda de objeto estampa a desnecessidade da providência pelo inutilidade do contraditório nesses termos. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o mandado de segurança e, por consequência, EXTINGO o feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno). Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105 STJ). Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora